Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-97.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO. ARTIGO 19 DA LCP. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRECEDENTES.
1. Consoante entendimento jurisprudencial desta eg. Corte e do c. STJ, a contravenção prevista no artigo 19 da LCP prescinde da existência de lei regulamentadora, sendo típica a conduta de trazer consigo arma branca, fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
2. Não é qualquer conduta de porte de arma branca que pode ser tipificada como conduta ilícita. Necessário a analise, do caso concreto, o contexto fático e o potencial de lesividade da arma branca.
3. No caso em análise, a conduta reveste-se de gravidade, diante do fato de ter o representado portado duas facas em plena luz do dia, com intenção de utilizá-las contra terceiros, demonstrando audácia e desprezo para com o poder público.
4. Recurso provido.